Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-46.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005312-46.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), LINDINALVA ABREU SANTOS - CPF: 043.815.331-60 (RECORRIDO), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECORRENTE: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RECORRIDA: LINDINALVA ABREU SANTOS

1005312-46.2026.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM EM VIAGEM RODOVIÁRIA. VIAGEM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E MANTIDOS. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA INAPLICÁVEL DE FORMA AUTOMÁTICA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lindinalva Abreu Santos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de extravio de bagagem durante transporte rodoviário. A empresa recorrente sustentou ausência de prova suficiente do conteúdo da mala extraviada, necessidade de limitação da indenização material por parâmetro administrativo próprio do setor de transporte e inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o extravio definitivo de bagagem durante transporte rodoviário configura falha na prestação do serviço imputável à transportadora; (ii) estabelecer se a indenização por danos materiais deve ser mantida em R$ 5.000,00 ou limitada por parâmetro administrativo; e (iii) determinar se o extravio definitivo da bagagem em viagem profissional gera dano moral indenizável e se o quantum de R$ 4.000,00 deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão do extravio de sua bagagem durante viagem de ônibus realizada no trecho Porto Alegre do Norte/MT a Cuiabá/MT.

4.

O motivo da viagem era compromisso profissional, com programação de quatro dias.

5.

A mala da autora não foi localizada ao chegar ao destino, apesar de despachada junto à recorrente no início da viagem.

6.

O extravio da bagagem sem devolução posterior restou incontroverso nos autos.

7.

O extravio definitivo da bagagem caracteriza falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A transportadora responde objetivamente pela guarda e entrega da bagagem do passageiro no destino contratado.

9.

Não há demonstração de culpa exclusiva da consumidora, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito externo capaz de romper o nexo causal.

10.

Deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da transportadora.

11.

A recorrente pretendeu reduzir a indenização material sob o argumento de ausência de declaração prévia do conteúdo da bagagem e incidência de limite indenizatório previsto em norma administrativa.

12.

No caso concreto, há elementos suficientes para justificar o valor fixado em primeiro grau.

13.

A autora juntou comprovantes referentes a itens adquiridos para a viagem e a itens comprados após o extravio.

14.

Os documentos indicam que a viagem possuía finalidade profissional e duração programada de quatro dias de eventos.

15.

O contexto torna plausível que a mala contivesse a quantidade de itens de vestuário e objetos pessoais demonstrados pelos comprovantes de compra.

16.

O prejuízo não se restringe às compras isoladas realizadas após o extravio, pois a bagagem foi extraviada como um todo, com seu conteúdo.

17.

A sentença não acolheu integralmente o valor material pretendido na inicial, mas arbitrou a indenização em R$ 5.000,00.

18.

A quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional diante da prova produzida e das circunstâncias do caso concreto.

19.

A limitação administrativa invocada pela recorrente não pode ser aplicada de forma automática para afastar a reparação integral quando há elementos concretos que demonstram prejuízo superior.

20.

No sistema de responsabilidade civil, a indenização deve observar a extensão do dano comprovado.

21.

O arbitramento judicial é admissível diante da impossibilidade prática de comprovação documental de todos os bens existentes em uma mala de viagem.

22.

A condenação por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 deve ser mantida.

23.

O extravio definitivo de bagagem em transporte terrestre não configura mero aborrecimento, especialmente quando ocorrido em viagem profissional.

24.

A autora ficou privada de seus pertences pessoais, precisou reorganizar a viagem e adquirir itens necessários para cumprir seus compromissos.

25.

A situação ultrapassa os transtornos ordinários do cotidiano e atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora.

26.

O dano moral deve ser mantido.

27.

O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se levemente elevado em comparação com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos semelhantes.

28.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

29.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa de transporte terrestre responde objetivamente pelo extravio definitivo de bagagem ocorrido durante o percurso contratado. 2. O extravio definitivo de bagagem, sem demonstração de culpa exclusiva do consumidor, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito externo, caracteriza falha grave na prestação do serviço. 3. A indenização por danos materiais decorrente de extravio de bagagem deve observar a extensão do prejuízo comprovado, não se aplicando automaticamente limitação administrativa quando há elementos concretos de dano superior. 4. A prova do conteúdo da bagagem pode ser aferida pelo conjunto documental e pelas circunstâncias da viagem, especialmente quando se trata de deslocamento profissional com duração programada. 5. O extravio definitivo de bagagem em viagem profissional ultrapassa o mero aborrecimento quando priva a passageira de seus pertences pessoais e exige reorganização da viagem e aquisição de itens necessários. 6. A indenização por danos morais de R$ 3.000,00 é adequada para reparar o extravio definitivo de bagagem em transporte terrestre, em consonância com os parâmetros das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 389; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001334-60.2025.8.11.0045, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04.08.2025, DJE 08.08.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1014946-51.2023.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LINDINALVA ABREU SANTOS
, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos materiais e
R$ 4.000,00
a título de danos morais, em razão de extravio de bagagem durante transporte rodoviário.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente sustenta, em síntese, que não houve prova suficiente do conteúdo da mala extraviada, que a indenização material deveria observar limite administrativo próprio do setor de transporte e que o dano moral não estaria configurado ou, subsidiariamente, deveria ser reduzido.

Contrarrazões foram apresentadas, com pedido de manutenção da sentença.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

A parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME
, objetivando a reparação dos prejuízos suportados em razão do extravio de sua bagagem durante viagem de ônibus realizada no trecho
Porto Alegre do Norte/MT a Cuiabá/MT
.

Restou demonstrado nos autos que, o motivo da viagem em questão se tratava de compromisso profissional, com programação de quatro dias, e que, ao chegar ao destino, mala da Autora não foi localizada, apesar de despachada junto à Recorrente no início da viagem.

Em contestação, a parte ré impugnou a extensão dos prejuízos alegados, sustentou ausência de comprovação integral dos itens que estariam na bagagem e defendeu a limitação da indenização material com base em parâmetros administrativos aplicáveis ao transporte terrestre de passageiros.

Restou incontroverso nos autos que houve extravio da bagagem da autora sem que tenha havido devolução posterior. Tal fato caracteriza falha grave na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há demonstração de culpa exclusiva da consumidora, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito externo capaz de romper o nexo causal. Assim, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da transportadora.

Quanto aos danos materiais, a sentença também não comporta reparo.

A recorrente pretende a redução da indenização material sob o argumento de ausência de declaração prévia do conteúdo da bagagem e de incidência de limite indenizatório previsto em norma administrativa.

Contudo, no caso concreto, há elementos suficientes para justificar o valor fixado em primeiro grau. A autora juntou comprovantes referentes a itens adquiridos para a viagem e a itens comprados após o extravio, além de documentos que indicam que a viagem possuía finalidade profissional e duração programada de quatro dias de eventos.

Esse contexto torna plausível que a mala contivesse a quantidade de itens de vestuário e objetos pessoais demonstrados através dos comprovantes de compra colacionados pela autora. Além disso, o prejuízo não se restringe somente as compras isoladas realizadas após o extravio, pois a bagagem foi extraviada como um todo, juntamente com seu conteúdo.

A sentença não acolheu integralmente o valor material pretendido na inicial, mas arbitrou a indenização em
R$ 5.000,00
, quantia que se mostra adequada e proporcional diante da prova produzida e das circunstâncias do caso concreto.

A limitação administrativa invocada pela recorrente não pode ser aplicada de forma automática para afastar a reparação integral quando há elementos concretos que demonstram prejuízo superior. No sistema de responsabilidade civil, a indenização deve observar a extensão do dano comprovado, ainda que o arbitramento judicial seja necessário diante da impossibilidade prática de comprovação documental de todos os bens existentes em uma mala de viagem.

Por isso, mantenho a condenação por danos materiais no valor de
R$ 5.000,00
.

Quanto ao dano moral, a insurgência recursal merece parcial acolhimento apenas para redução do valor fixado.

O extravio definitivo de bagagem em transporte terrestre não configura mero aborrecimento, especialmente quando ocorrido em viagem profissional.

A autora ficou privada de seus pertences pessoais, precisou reorganizar a viagem e adquirir itens necessários para cumprir seus compromissos. A situação ultrapassa os transtornos ordinários do cotidiano e atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral.

Todavia, o valor de
R$ 4.000,00
fixado na sentença mostra-se levemente elevado em comparação com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos semelhantes, motivo pelo qual entendo pela adequação de indenização moral para o patamar de
R$ 3.000,00
.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE

TERRESTRE
. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de
transporte

terrestre
contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por
danos
morais no valor de R$ 3.000,00 e
danos

materiais
no montante de R$ 3.770,00, em razão do extravio de bagagem de passageira que utilizava os serviços da recorrente em viagem com conexão intermunicipal. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou os juros de mora a partir do evento danoso. A empresa recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização e a modificação do termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetivamente extravio de bagagem imputável à transportadora; (ii) definir se é devida indenização por
danos

materiais
e morais; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as indenizações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa de
transporte
é objetiva quanto à guarda e entrega da bagagem do passageiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o dever de entregar os pertences no destino contratado.
4. A existência do extravio da bagagem ficou comprovada nos autos por meio de comunicação via WhatsApp, com registro fotográfico e confirmação do nome na etiqueta da
mala
, tornando incontroversa a falha na prestação do serviço.
5. A recorrida demonstrou os prejuízos
materiais
com documentos que especificam os bens
extraviados
e seus respectivos valores, justificando a indenização por
danos

materiais
.
6. O abalo vivenciado pela passageira ultrapassa mero dissabor cotidiano, ensejando indenização por
danos
morais, cujo valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada, a contagem dos juros de mora sobre indenização por
danos
morais decorrentes de relação contratual deve iniciar-se a partir da citação, e não do evento danoso, impondo-se a modificação parcial da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A empresa de
transporte
responde objetivamente pelo extravio de bagagem ocorrido durante o percurso contratado.
2. A falha na prestação do serviço que causa prejuízo
material
e abalo emocional ao consumidor enseja indenização por
danos

materiais
e morais.
3. Os juros de mora sobre a indenização por
danos
morais decorrentes de relação contratual incidem a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1014946-51.2023.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.
(N.U 1001334-60.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

Desse modo, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 4.000,00
para
R$ 3.000,00
, mantida a condenação por danos materiais em
R$ 5.000,00
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00
, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026